Tribunal: TJPA
Processo: 0800702-95.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800702-95.2021.8.14.0070

APELANTE: MAGNO DA SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0800702-95.2021.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Comarca de Abaetetuba

APELANTE:
MAGNO DA SILVA RIBEIRO

(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma branca e arma de fogo -
art. 157, §2º, II e VII e §2º-A, I c/c art. 70, todos do CP
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante,

bem como pela prova oral carreada, com depoimento das vítimas na fase investigativa e em juízo, indicando o réu como um dos autores do crime, sendo este corroborado pelo depoimento em juízo do policial que participou da prisão em flagrante do acusado, sem a recuperação dos objetos subtraídos –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena acima do mínimo –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAGNO DA SILVA RIBEIRO
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que o condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, arma branca

e concurso de agentes, em concurso formal,

previsto nos
art. 157, §2º, II e VII e §2º-A, I c/c art. 70, todos do CP
, cominando a pena de 17 (dezessete) anos e
06 (seis) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela redução de sua pena base.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do ora apelante, narra a denúncia,
verbis
:

“Narram os presentes autos de Policial que no dia 16/03/2021, por volta das 23h00min, no ramal velho de Beja, s/n, zona rural, Abaetetuba/ PA as vítimas estavam em sua residência dormindo ocasião em que foram acordados pelos denunciados, os quais invadiram a residência e de posse de uma arma de fogo e de um terçado, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça, subtraíram vários pertences da vítimas, como celular, relógio um televisor.

Os denunciados chegaram ao local e anunciaram o roubo pedindo para que a vítima entregasse dinheiro. Após a vítima informar que não possuía dinheiro, os denunciados passaram a agredi-lo com a lateral do terçado.

Em dado momento, enquanto um dos denunciados agredia a vitima Otávio, o outro denunciado passou a revistar a residência em busca de bens de valor que pudessem ser roubados.

Nessa ocasião, a vítima Maria percebeu quando um dos denunciados retirou o capuz que cobria seu rosto, de modo que conseguiu identifica-lo.

Ainda, conseguiu sair do local e pedir ajuda, ocasião em que a policia foi acionada.

Depois do ocorrido, os policiais chegaram a casa da vítima e o outro denunciado que agredia Otávio já havia se evadido do local.

Após a identificação positiva do denunciado Magno pela vítima Maria, e do outro denunciado, seu irmão, a polícia se deslocou à residência dos denunciados e prendeu o denunciado Magno em flagrante.

Ouvido perante a autoridade policial, o denunciado negou os fatos a ele imputados.

Durante a ordem de missão que culminou na prisão de Magno, a polícia foi até a casa de Robson Cleiton Queiroz Tavares, o qual era suspeito de ser receptador dos bens roubados pelos denunciados. No entanto, os referidos bens não foram encontrados em seu poder.

Por outro lado, foi encontrado em sua residência uma arma de fabricação artesanal em sua mochila.”

Após a instrução,
MAGNO DA SILVA RIBEIRO
foi condenado pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, arma branca e concurso de agentes, em concurso formal
,
previsto no
art. 157, §2º, II e VII e §2º-A, I c/c art. 70, todos do CP
, cominando a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante, bem como pela prova oral carreada com oitiva das vítimas Maria Miguelina Mesquita de Sagres e Otávio de Morais

na fase investigativa e em juízo indicando o ora apelante como um dos autores do crime, narrando que o mesmo estava de rosto descoberto e já o conheciam “de vista”, pois mora às proximidades da casa das vítimas, informando ainda que foi o responsável pela abordagem da vítima Maria Miguelina e que, durante o delito,

exortava o comparsa para que tirasse a orelha ou a cabeça da vítima Otavio,

sendo este corroborado pelo depoimento em juízo do policial Rildo Alves Ferreira e Macyr de Oliveira Santos, que participou da prisão em flagrante do acusado sem a recuperação dos pertences subtraídos.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitiva, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Outrossim, pleiteou a
redução de sua pena base
, o que
não merece prosperar
, constatando-se que a pena base arbitrada para entre os patamares mínimo e médio se encontra adequada e proporcional, fixada em
07(sete) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa,
em razão da valoração negativa de sua
culpabilidade
, pois agiu de forma extremamente violenta, tendo submetido a vítima Maria Miguelina sob ameaça, além de instigar o comparsa para que cortasse orelha ou a cabeça da vítima Otávio, pessoa idosa com mais de 80 anos, bem como das
circunstâncias da prática do delito
, reprováveis, uma vez que o delito ocorreu como forma de vulnerabilizar as vítimas mediante invasão de uma residência em período noturno, momento em que foram acordadas mediante agressão física e moral. Ainda, o crime foi executado com o uso de arma branca (facão), o que apresenta um aumento do risco à integridade física das vítimas e demonstra a periculosidade dos agentes, além das
consequências do crime
, por ter resultado à vítima Otávio cortes na barriga e na mão
, assim como acarretou traumas à vítima Maria Miguelina, que em virtude dos fatos sofre devido ao ocorrido.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal, como na hipótese, inviabilizando o pleito absolutório.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata que não merecem reparo, devendo ser integralmente mantida a pena fixada em
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 05/03/2024